Tribunal: TJSP
Processo: 1503244-18.2024.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Ivana David
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-19

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL E DIREITO PENAL. DELITOS DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO, EXTORSÃO E PORTE ILEGAL DE ARMA. RECURSOS DESPROVIDOS.
1 - Sentença condenatória dos réus pelos delitos de roubo em concurso de agentes e com emprego de arma, além dos delitos de porte ilegal de arma de fogo e extorsão em concurso de agentes, decretada a absolvição relativamente aos crimes de associação criminosa e

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL E DIREITO PENAL. DELITOS DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO, EXTORSÃO E PORTE ILEGAL DE ARMA. RECURSOS DESPROVIDOS.
1 - Sentença condenatória dos réus pelos delitos de roubo em concurso de agentes e com emprego de arma, além dos delitos de porte ilegal de arma de fogo e extorsão em concurso de agentes, decretada a absolvição relativamente aos crimes de associação criminosa e adulteração de sinal identificador de veículo.
2 - Recursos interpostos pelo Ministério Público e pelas defesas dos réus. Arguição defensiva de preliminares de nulidade por ilicitude da prova, impugnado o reconhecimento fotográfico realizado na fase inquisitiva; pedidos de absolvição arrimados em alegada insuficiência probatória, requerida subsidiariamente a desclassificação do crime de roubo para receptação com a fixação de regime prisional mais brando. Irresignação ministerial visando a condenação nos termos da denúncia
3 - A nulidade do reconhecimento fotográfico foi afastada, pois o ato obedeceu ao disposto no artigo 226 do CPP, com confirmação em juízo. Precedentes da jurisprudência.
4 - Condenação mantida com base em provas independentes e concatenadas, incluindo depoimentos de agentes da lei e da vítima, que corroboraram a autoria dos delitos, restando infirmadas as narrativas dos acusados até porque contraditórias entre si. Pleitos de absolvição e de desclassificação da conduta rejeitados, indeferindo-se a pretensão ministerial de condenação pelos crimes de associação e adulteração de sinal identificador de veículo.
5 - Dosagem das penas correta que não merece reparos, estipuladas com motivação as penas-base respectivas e aplicando-se majoração lícita pelas causas de aumento que restaram demonstradas nos autos. Regime inicial fixado motivadamente para cada um dos réus, descabendo a concessão de benesses no caso.
6 - Recursos ministerial e defensivos desprovidos.